Tribunal: TJMT
Processo: 0000013-36.2018.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000013-36.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS - CPF: 040.001.851-95 (APELANTE), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS - CPF: 537.235.111-04 (ADVOGADO), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06 C/C ART. 12,
CAPUT,
DA LEI N.o 10.826/03 – INCONFORMISMO DO RÉU –
1.

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE E, SUBSISIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N.o
11.343/06

– IMPOSSIBILIDADE –
TESTEMUNHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO
– VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA -

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

- É
inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do flagrante demonstram que a
substância apreendida se destinava à difusão ilícita, pois, tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT).

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS
contra a r. sentença de ID 139341216 - Pág. 3 e ss. prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis - MT nos autos da ação penal n.o 0000013-36.2018.8.11.0050 - Cód. 95949, na qual foi
condenado
pela prática dos delitos de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006] e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
[art. 12,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003], em concurso material, às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
01 (um) ano de detenção
, ambas em regime inicial aberto e substituídas por
duas
restritivas de direitos, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
e
12 (doze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 139341232, interpostas por advogado constituído, o apelante postula a
absolvição do crime de tráfico de drogas e, subsidiariamente, a desclassificação
dessa conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, explanando que as provas carreadas nos autos são incapazes de demonstrar a prática do comércio malsão, com o acréscimo de que se traduz em mero usuário de entorpecentes.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
139341237, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 148464173 pelo conhecimento e
des
provimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa.

Limitando-se ao fato controvertido no apelo, verte dos autos que o recorrente
LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime de
tráfico de entorpecente
, pois na data de 08 de dezembro de 2017, por volta das 13h, na Av. Ceara, bairro Jardim das Palmeiras, na cidade de Campo Novo do Parecis – MT,
adquiriu, guardou e teve em depósito substância entorpecente
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, consistente em 01 (uma) porção, com peso aproximado de
171g (cento e setenta e um gramas), análoga à maconha.

Em apertada síntese, Policiais Civis deslocaram-se até a residência do recorrente com o fito de confirmar informações no sentido de que se tratava de ponto de comercialização de entorpecente, onde foram atendidos pelo irmão daquele, responsável por permitir o ingresso dos agentes públicos, bem assim apontar o local em que se encontravam a substância ilícita e arma de fogo, com munições. Na sequência, o recorrente foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde confessou ser o proprietário dos bens apreendidos.

Contextualizado o fato ilícito, passo à análise da única vertente recursal.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 da Lei n.o 11.343/06:

No tocante à temática, malgrado o recorrente sustente que o acervo probatório não se revela bastante para lhe atribuir a prática do comércio malsão, notadamente em razão da quantidade de droga apreendida e da forma como se apresentava acondicionada, com o acréscimo de que tais circunstâncias são capazes de revelar a destinação para o consumo pessoal, da detida análise dos autos, conclui-se que
as pretensões absolutória e desclassificatória não merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre registrar que não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e de uso de entorpecentes, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-nucleares presentes em ambos os tipos penais.

Nessas hipóteses, a análise da destinação do entorpecente encontrado em poder do agente delitivo deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Ou seja, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

No caso concreto, a

materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID

139341216 - Pág. 44), do termo de exibição e apreensão (ID 139341216 - Pág. 57), do boletim de ocorrência (ID 139341216 - Pág. 58/60), do auto de constatação preliminar e fotografias (ID 139341216 - Pág. 61 e Pág. 63), além do laudo de constatação emitido pela Politec – MT (ID 139341218 - Pág. 9/12.), documentos os quais apontaram a apreensão de
substância análoga à maconha
, com massa aproximada de
171g
.

No tocante à
autoria delitiva
, malgrado o recorrente tenha confirmado em
juízo
ser o proprietário do entorpecente apreendido na residência e, ademais, destacado a sua dependência química, com o acréscimo de que o tablete localizado pelos agentes públicos se destinava ao seu consumo mensal (Relatório de Mídia de ID 139341235), vislumbra-se que a escusa se revela isolada nos autos e divergente das demais particularidades fáticas descritas em juízo por testemunhas, razão pela qual não desconstitui a versão acusatória.

Sob o crivo do contraditório
, os investigadores
Odilson Pereira Leite
e
Ederson Luiz Braz
esclareceram que, na data do fato ilícito, receberam informações anônimas revelando que o imóvel do ora recorrente se traduzia em ponto de comercialização de entorpecente, motivando-lhes a comparecer no local por não se tratar da primeira denúncia em desfavor daquele, bem como porque realizavam investigações preliminares, incluindo o monitoramento em ocasiões pretéritas.

Destacaram, outrossim, que o imóvel era familiar e, naquela oportunidade, obtiveram autorização da genitora e do irmão do recorrente para o ingresso naquele, sendo este último, inclusive, o responsável por apontar o local em que se encontravam o
narcótico, a balança de precisão e a arma
, com munições intactas e deflagradas, todas pertencentes ao réu (Relatório de Mídia de ID 139341235).

Cotejando as declarações judiciais da testemunha
Ederson Luiz Braz
com as informações contidas no Auto de Constatação Preliminar (ID 139341216 - Pág. 61 e Pág. 63), cuidava-se de
porção única
, com
massa significativa
[
171g de maconha
], a qual se encontrava ocultada nos pertences pessoais do réu e acompanhada de
balança de precisão
, item este comumente empregado no comércio malsão e sem qualquer utilidade para um dependente químico, que detém expertise e discricionariedade para fracionar a quantidade de narcótico que melhor lhe aprouver para o uso.

Na mesma toada, o informante
Jorge Luiz Braz dos Santos
, irmão do ora recorrente, confirmou
em juízo
as circunstâncias delineadas pelos investigadores da Polícia Civil e, para além disso, intentou abonar cada um dos itens apreendidos, dizendo que o armamento destinava-se à caça, em razão do réu rumar com frequência para propriedades rural e o narcótico para mantença da dependência química, não logrando êxito na justificativa quanto à balança de precisão apreendida, pois, nesse viés, acreditava-se tratar de mera
“curiosidade”
(sic) do irmão (Relatório de Mídia de ID 139341235), narrativa esta nada factível por sê-lo indivíduo que contava, àquele tempo, com 26 (vinte e seis) anos de idade (ID 139341216 - Pág. 52).

Destarte, as circunstâncias fáticas expostas pelos investigadores da Polícia Civil revelaram que o narcótico destinava-se à mercantilização e, ao revés do sustentado pela i. defesa, carecem contradições bastantes para desconstituir os depoimentos prestados por aqueles, à medida que foram coesos em afirmar sobre a existência de denúncias anônimas no sentido de que na residência havia comércio de substância entorpecente, bem assim afirmar a existência de investigação em curso, ainda que preliminar e sem formalidades.

Aliás, tal cenário fático não se desconstitui pelos relatos judiciais da testemunha
Georthon Soares Bezerra
, pois, a despeito de ser vizinho do imóvel alvo da atuação policial e ter mencionado
em juízo
a ausência de movimentação estranha no local e de patrulhamento policial, também asseverou que ao tempo do seu depoimento possuía vínculo empregatício com o genitor do ora recorrente, a sugerir parcialidade nas suas aclarações, mesmo que compromissado a dizer a verdade (Relatório de Mídia de ID 139341235).

No cenário posto, os testemunhos de policiais revelam-se
válidos
como meio de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Acerca da temática, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

Com relação à aventada dependência química e à destinação do entorpecente apreendido para o uso pessoal do recorrente, é certo que a tese não se sustenta, por ser a quantidade de droga apreendida incompatível e desproporcional com o consumo descrito nas razões recursais.

Nos termos delimitados pela i. defesa, o recorrente fazia o consumo de 03 (três) cigarros de maconha por dia,
totalizando 90 (noventa) por mês
. Sopesando a quantidade de droga apreendida [171g] e o necessário para confecção de um cigarro, a referida massa confeccionaria pouco mais de
515 (quinhentos e quinze) unidades
, os popularmente conhecidos ‘finos’, já que na lição do
eminente Ministro Alexandre de Moraes
“(...)
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”.

(Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

Somado a isso, as testemunhas de defesa
Georthon Soares Bezerra
e
Luiz Carlos de Abreu Funke,
vizinho do réu desde os idos de 2006 e o seu empregador, respectivamente, afirmaram desconhecer a dependência química daquele, sendo acrescentado pelo segundo que o apelante se tratava de funcionário exímio, que não apresentava características inerentes aos usuários de drogas.
(Relatório de Mídia de ID 139341235).

Com efeito, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a negativa da traficância e a tese de que possuía a droga apenas para consumo próprio, é evidente que
as versões exculpatórias não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos
,

uma vez que as circunstâncias fáticas relatadas em juízo pelos investigadores da polícia civil, somadas à apreensão de balança de precisão e significativa quantidade de droga,
autorizam concluir, com segurança, que o apelante
tinha em depósito
e
guardava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
.

Relevante salientar, outrossim, que o fato do agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 7 da TCCR/TJMT).

À vista deste cenário, inarredável concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, os pleitos absolutório e desclassificatório.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS
, mantendo inalterados os termos da r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis - MT nos autos da ação penal n.o 0000013-36.2018.8.11.0050 - Cód. 95949.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023